Tribunal: TJMT
Processo: 1009087-72.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009087-72.2026.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Difamação, Estupro, Monitoração Eletrônica, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[REINALDO MIRANDA DE CASTRO - CPF: 667.829.961-20 (ADVOGADO), ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS - CPF: 155.114.724-68 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LENIRA LEITE DA CRUZ - CPF: 023.680.341-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO QUE DETERMINOU MONITORAMENTO ELETRÔNICO E BOTÃO DO PÂNICO. MÉRITO.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FATO NOVO E GRAVE. TENTATIVA DE ATROPELAMENTO E INTIMIDAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA REFORÇADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORES. NECESSIDADE DE RECRUDESCIMENTO DA FISCALIZAÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CAUTELAR.
PREDICADOS QUE NÃO EXIMEM A APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA.
REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de Instrumento interposto
pela Defesa contra
decisão que, nos autos de Medida Protetiva de Urgência, determinou a imposição de monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 dias, cumulada com a entrega de "botão do pânico" à vítima e proibição de aproximação.

II. Questões em discussão:

Há três questões em discussão, saber se:

(I)
as provas coligidas, incluindo documentos juntados pela própria defesa, justificam a manutenção do monitoramento eletrônico diante de fato novo e grave;

(
II
)
predicados pessoais favoráveis são suficientes para revogar medida cautelar de proteção à mulher; e

(
III
)
é possível a análise de pedido de audiência de conciliação não submetido ao juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir:

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, especialmente quando
reafirm
a
da
por elementos indiciários como boletim de ocorrência e termos de declaração sobre tentativa de intimidação com veículo automotor.

4. A tese defensiva de inexistência de vínculo atual foi refutada por documentos (comprovantes bancários e conversas de
WhatsApp
de 2024) juntados pelo próprio agravante, que demonstram a atualidade do conflito e da interação entre as partes
à época do pedido de medidas protetivas
.

5. O monitoramento eletrônico revela-se medida intermediária adequada e proporcional após o descumprimento de limites de distanciamento anteriores, visando evitar a escalada da violência.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e exercício de função pública, não obstam a aplicação de medidas protetivas quando demonstrada a periculosidade concreta do agente no âmbito doméstico.

7. O pedido de audiência de conciliação não pode ser conhecido sob pena de supressão de instância, devendo ser manejado originariamente perante o juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. O risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas de natureza cautelar.

2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade
e também
não impedem o monitoramento eletrônico.

4. O descumprimento de medidas protetivas anteriores justifica a imposição de cautelares mais severas para garantia da execução das medidas de proteção.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.340/2006, art. 22, III, 'c' e § 5º. CPP, art. 319, IX.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, RHC nº 41.826/BA. STJ, RHC nº 92.825/MT. TJMT, N.U 0002768-87.2019.8.11.0053. TJMT, N.U 1018763-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 15.02.2023. TJMT, N.U 1014541-72.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 06.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da Medida Protetiva de Urgência nº 1010991-35.2025.8.11.0042, que
deferiu o pedido do Ministério Público
e determinou a imposição de
monitoramento eletrônico
ao agravante pelo prazo de 90 (noventa) dias, cumulada com a entrega de "botão do pânico" à vítima, mantendo-se a proibição de aproximação (limite mínimo de 500 metros), conforme decisão de Id. 350544369.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:
I)

A desnecessidade e desproporcionalidade da medida
, alegando que o monitoramento eletrônico é medida extrema e humilhante, sendo suficiente a ordem de distanciamento já vigente;
II)
A ausência de materialidade e autoria
quanto ao fato novo noticiado (tentativa de atropelamento com veículo
Hilux
prata em 14/01/2026), argumentando inexistir prova cabal do ocorrido;
III)
A inexistência de relacionamento recente
, afirmando que teve apenas encontros esporádicos com a vítima nos anos de 2016 e 2017 e que, atualmente, é vítima de perseguição e extorsão por parte dela;
IV)

Suas condições pessoais favoráveis
, destacando ser idoso (aprox. 70 anos), réu primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e servidor público estadual.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a
revogação ou suspensão
da obrigatoriedade do uso da tornozeleira eletrônica
, bem como, requer a determinação para que o juízo de primeiro grau
designe audiência de conciliação
para possível composição de acordo
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
indeferido
por este Relator, conforme decisão de Id. 350843368.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a necessidade da medida para fiscalizar o cumprimento das cautelares e proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante dos indícios de reiteração delitiva (Id. 352644890).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do agravo, destacando a existência de
fatos concretos
e contemporâneos que justificam o recrudescimento das medidas, bem como a irrelevância das condições pessoais favoráveis diante do risco demonstrado (Id. 354473874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado por
Antonimar
Marinho dos Santos
.

Extrai-se d
os autos que
o Agravante se insurge contra a decisão que deferiu
novas
medidas protetivas de urgência
em
favor da
vítima
LENIRA LEITE DA CRUZ
.
A decisão agravada, deferiu as medidas protetivas com base nos seguintes fundamentos:

“
Diante do exposto, considerando a gravidade dos fatos narrados, aliada às
reiterações da vítima quanto à continuidade da prática de violência doméstica,
sobretudo após o término do relacionamento, revela-se necessária a pronta intervenção judicial.

Não se pode ignorar que a
persistência de condutas violentas
, se não contida de forma imediata e eficaz, pode evoluir para desfechos irreversíveis, não cabendo ao Poder Judiciário assumir postura meramente expectante diante de risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida.

Nesse contexto, mostra-se adequada e proporcional a aplicação da medida protetiva de
monitoramento eletrônico
, como instrumento destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a preservação da integridade da vítima.

Assim, DETERMINO a imposição de
MONITORAMENTO ELETRÔNICO, mediante colocação de tornozeleira eletrônica
no requerido, pelo prazo de
90 (noventa) dias
, bem como a entrega de
botão de alerta (“botão do pânico”)
à vítima, ficando o representado proibido de se aproximar da ofendida a uma distância inferior a
500 (quinhentos) metros
, nos termos do art. 22, § 5º, da Lei nº 11.340/2006. (sic-id. 350544369)

A pretensão defensiva de
r
evogação da medida de monitoramento eletrônico
não merece acolhimento. A decisão agravada encontra-se fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da cautela para garantir a integridade física e psicológica da vítima, em estrita observância aos ditames da Lei nº 11.340/2006.

Ab
initio,
impende destacar que, em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando
reafirm
ada por outros elementos indiciários e não dissociada do contexto fático.

Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INJÚRIA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER -
MEDIDAS PROTETIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO
- DEFERIMENTO APÓS REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E TEMOR APRESENTADO PELA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÕES DO TJMT - NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - PREVALÊNCIA SOBRE AS LIBERDADES INDIVIDUAIS DO AGRESSOR - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n 41.826/BA; STJ, RHC n. 92.825/MT).

“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas” (TJMT, N.U 0002768-87.2019.8.11.0053).

A necessidade de garantir sua integridade física e psicológica prevalece sobre “determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)” (N.U 1018763-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, publicado no DJE 15/02/2023)

No caso em tela, a decisão de primeiro grau baseou-se não em conjecturas, mas em fato novo e grave relatado pela ofendida: a tentativa de intimidação mediante o uso de veículo automotor (Hilux prata), ocorrida em 14/01/2026, nas imediações do "Ganha Tempo"
, conforme
evidenciado
no
boletim de ocorrência de id. 350544366 e termo de declaração id. 216679088
.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...)Ficando
evidenciada
, por meio de elementos do caso concreto, a periculosidade do paciente e a sua persistente perseguição contra a vítima, inclusive com o descumprimento de medidas protetivas impostas anteriormente, é imperioso o seu monitoramento eletrônico para garantir a incolumidade física e psíquica da ofendida. (...) (TJ-MT 10145417220228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/09/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2022)”

A imposição da tornozeleira eletrônica, prevista no art. 319, IX, do Código de Processo Penal, mostra-se medida intermediária adequada. Diante do descumprimento de medidas anteriores (aproximação veicular), o magistrado
a quo
agiu com prudência ao não decretar, de imediato, a prisão preventiva, optando por recrudescer a fiscalização através do monitoramento.
Essa
medida visa justamente garantir o distanciamento de 500 metros imposto, permitindo que a vítima, portando o "botão do pânico", seja alertada de eventuais violações do perímetro de segurança.

O entendimento deste e. Tribunal de Justiça
é no sentido de que o
descumprimento
de
medidas protetivas anteriores
justifica a imposição de cautelares mais severas, ou até mesmo a segregação cautelar, para garantia da execução das medidas de proteção
:

“
É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que
eventuais condições pessoais favoráveis,
por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade
e
também

n
ão impedem o monitoramento eletrônico do paciente.

(TJ-MT 10145417220228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/09/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2022)
”

Cumpre destacar, ainda, aspecto relevante que afasta, de modo contundente, a tese defensiva de inexistência de vínculo atual ou de perseguição. Em suas razões, a defesa afirma que o relacionamento mantido entre as partes foi meramente esporádico e restrito aos anos de 2016 e 2017, sustentando que a vítima estaria indevidamente revivendo fatos pretéritos com o intuito de extorquir o agravante.

Contudo, tal argumento cai por terra diante da análise da própria documentação acostada pelo agravante
(id. 350544373)
.

Ao tentar demonstrar a suposta extorsão, a defesa juntou aos autos comprovantes de transferências bancárias e "prints" de conversas via aplicativo
WhatsApp
. Paradoxalmente, estes documentos constituem
evidências contrárias

à
tese de distanciamento temporal.

Da análise minuciosa do acervo probatório coligido pela própria defesa, depreende-se a existência de interações comunicativas e financeiras recentes entre as partes, notadamente por meio de capturas de tela de conversas em que o agravante reconhece o compromisso de prestar auxílio financeiro à vítima, bem como de comprovantes de pagamento referentes ao ano de 2024, contemporâneos ao requerimento das medidas protetivas e aos fatos por ela narrados.

Com efeito, caso o relacionamento houvesse efetivamente se encerrado no ano de 2017, sem qualquer contato ulterior, não se mostraria razoável a existência de diálogos e transações financeiras ocorridos anos após o alegado término.

Assim, a documentação acostada pelo próprio recorrente enfraquece sua tese defensiva e evidencia que não corresponde à realidade a afirmação de que o vínculo entre as partes se limitou a passado distante.

A existência dessas provas documentais confirma a
atualidade do conflito
e a persistência da dinâmica de interação entre as partes, o que, somado ao relato da vítima sobre a perseguição e a tentativa de atropelamento/intimidação, reforça o
fumus boni iuris
necessário para a manutenção das medidas.

Não se trata, portanto, de fatos pretéritos requentados, mas de uma situação de violência doméstica e familiar ativa e presente, que demanda a intervenção estatal para evitar a escalada da violência (feminicídio).

No que tange às alegações de que o agravante é servidor público, possui residência fixa, família constituída e
bons antecedentes
, entendo que tais circunstâncias, embora favoráveis, não o eximem da aplicação da Lei Maria da Penha, nem afastam a periculosidade concreta de sua conduta em relação à integridade da ofendida. Com efeito, a violência doméstica configura fenômeno transversal, verificável em todas as classes sociais, não se subordinando à vida pregressa do agressor em outros âmbitos de convívio social.

A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas destinadas a resguardar a integridade física e psicológica da vítima no âmbito doméstico e familiar. Tais medidas constituem importante instrumento para inibir a violência e assegurar a efetiva proteção dos direitos fundamentais da mulher. Assim, entendo que os bons predicados do agravado, por si sós, não autorizam a revogação da medida protetiva deferida.

Sobre o tema, colaciono entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade
e também
não impedem o monitoramento eletrônico do paciente.
(TJ-MT 10145417220228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/09/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2022)”

Ademais, a medida de monitoração eletrônica não impede o exercício das atividades laborais do agravante junto ao órgão público (INTERMAT) ou a gestão de sua empresa, desde que respeitado o perímetro de exclusão fixado em relação à vítima. Trata-se de restrição mínima à liberdade de locomoção em prol de um bem maior: a vida e a integridade da mulher.

Quanto ao fato de a vítima ter, em momento anterior, manifestado interesse na revogação das medidas protetivas e, logo em seguida, pugnado por sua manutenção, em razão de suposto descumprimento da medida, registrado no boletim de ocorrência de id. 350544366, entendo que tal circunstância não constitui óbice à atuação estatal destinada a assegurar à ofendida as medidas protetivas necessárias à preservação de sua integridade física e psicológica.

Cumpre salientar, ademais, que a experiência forense tem demonstrado ser justamente em hipóteses como essa que a vítima se encontra em situação de maior vulnerabilidade, seja pelo temor de eventual reação do agressor, seja pelo receio de represálias ou vingança por parte do ex-companheiro.

Por derradeiro, a defesa pugna pela recomendação ao juízo de primeiro grau para a designação de "
audiência de conciliação para possível autocomposição
", sob o argumento de solucionar o litígio de forma consensual.

O pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, impende destacar que o pedido de realização de audiência não foi submetido ou apreciado pelo magistrado de primeiro grau na decisão recorrida. Desta forma, a análise originária da matéria por este Tribunal de Justiça configuraria indevida
supressão de instância
, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Caso a defesa entenda pertinente, tal requerimento deve ser formulado diretamente nos autos de origem, permitindo que o Juízo
a quo
exerça a análise de admissibilidade e conveniência do ato processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026